Tribunal: STF
Processo: AI 155406
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  RAZOES  QUE  DEVEM ESTAR
DIRIGIDAS DE MODO A INFIRMAR O DESPACHO DENEGATORIO.
          A  petição de  agravo  de instrumento  deve  estar dirigida
contra   a  fundamentação   do  despacho   presidencial  denegatorio.
Limitando-se  a  repisar  os  argumentos  anteriormente  deduzidos no
recurso  extraordinário, prevalecem os obices levantados. Deficiência
que não pode ser suprida na fase do agravo regimental.
          Agravo regimental improvido.